Tribunal: TJMT
Processo: 0017395-16.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017395-16.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERVAL DE LIMA LEMOS - CPF: 488.484.091-72 (RECORRENTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 111.234.511-68 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

00
17395-16.2011.811.0041

Origem:

5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROBERVAL DE LIMA LEMOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS –
ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSENCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PROVAS E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TERCEIRO ADQUIRENTE -
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo se não houve indicação de testemunhas que comprovem os fatos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo provas da alienação do veículo e do suposto adquirente, inexiste prova dos fatos constitutivos do direito da parte promovente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que não comprovados os fatos constitutivos do direito do promovente ao argumento de que não há prova que demonstre que fora realizada a venda do veículo em questão, tampouco prova acerca do real adquirente do automóvel
.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, posto que não houve intimação pessoal do defensor para a apresentação de impugnação, nem mesmo lhe fora oportunizada a produção de outras provas.

No mérito, sustentou que a sentença deve ser reformada, posto que não
é mais proprietário do veículo descrito na inicial e que não fora realizada a transferência por inércia do adquirente, estando o veículo em circulação de forma irregular.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, acolher a preliminar e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Entende a parte promovente, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto não houve intimação pessoal do defensor para a apresentação de impugnação, nem mesmo lhe fora oportunizada a produção de outras provas.

Esclareço que houve a devida justificativa para o julgamento antecipado, tendo o magistrado
a quo
justificado que já havia elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Esclareço que não houve apresentação de impugnação nem indicação de testemunhas a serem arroladas.

Quanto a alegação da parte promovente de que não houve intimação pessoal do defensor para a apresentação de impugnação, verifico que fora encaminhada intimação via publicação no diário oficial, conforme certidão de id.2998247, não havendo cerceamento de defesa.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas, posto que sequer os elementos mínimos foram trazidos aos autos pelo

promovente, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

II – MÉRITO:

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso alega o promovente que foi proprietário do Veículo Marca/Modelo VW/FUSCAI300,ano1979/I979,placaJYD-3798, alegando que, no ano de 2006, efetuou a venda do referido veículo a determinada pessoa cujo nome completo não lembra, assinando o Recibo de Compra e Venda em nome do mesmo para que regularizasse a transferência em seu nome.

Assevera que decorrente da boa-fé, entregou todos os documentos para o novo proprietário, bem como o documento para transferência devidamente assinado, mas que esta não fora concretizada, estando o veículo em seu nome até a presente data com débitos fiscais e decorrentes de multas.

O magistrado singular julgou improcedente a pretensão ao argumento que não há prova que demonstre que fora realizada a venda do veículo em questão, tampouco prova acerca do real adquirente do automóvel
.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, porquanto não há nos autos provas mínimas acerca do alegado pelo promovente

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o promovente não apresentou prova que demonstre que fora realizada a transferência do veículo em questão, não há comprovação de comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito, tampouco comprova o real adquirente do automóvel, não informando a identidade e o paradeiro do adquirente do mesmo, ou seja, carece de provas que corroborem com o pleito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser
mantida por seus próprios fundamentos,
o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença
em todos os seus termos,
com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020